Tribunal: STF
Processo: RE 993773
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-08-08
Data de publicação: 2017-08-08

Ementa:
EMENTA 



    Embargos de declaração no agravo regimental no recurso extraordinário. Embargos com o objetivo de sobrestamento do feito. Aposentadoria especial. Conversão de tempo comum em especial. Repercussão geral. Ausência. Análise concluída. Trânsito em julgado. Desnecessidade. Precedentes. 



    1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 1.029.723/PR (Tema 943), Relator o Ministro Edson Fachin, em sessão realizada por meio eletrônico, finalizada em 20/4/2017 (DJe de 21/4/2017), assentou, dado o caráter infraconstitucional da matéria, a ausência de repercussão geral do tema versado nestes autos, relativo à possibilidade de conversão do tempo de serviço comum para especial, mediante a aplicação do fator 0,71 de conversão, nas hipóteses em que o trabalho tiver sido prestado em período anterior à Lei 9.032/95, para fins de concessão de aposentadoria especial com data de início posterior a essa legislação. 



    2. A existência de precedente firmado pelo Tribunal Pleno da Corte autoriza o julgamento imediato de causas que versem sobre a mesma matéria, independentemente da publicação ou do trânsito em julgado do paradigma.



    3. Embargos de declaração rejeitados.